Tribunal: TJDFT
Processo: 0734897-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DE ORIGEM. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. O cabimento da reclamação está restrito às hipóteses taxativamente previstas nos artigo 988, do Código de Processo Civil, e no artigo 196, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não servindo para veicular mera insurgência da parte com o resultado alcançado na decisão reclamada. A reclamação é considerada instrumento de cabimento excepcional, cujo uso não pode ser subvertido a ponto de torná-la sucedâneo recursal. A decisão do magistrado de origem, que posterga o prosseguimento da demanda ao exame dos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, não traduz afronta à autoridade da decisão deste Tribunal, a ensejar o conhecimento da presente reclamação.